Tribunal: TCU
Processo: 008.822/2024-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 532023, modalidade Pregão e Uasg 510677 (Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação dos serviços de segurança e vigilância patrimonial desarmada a serem executados nas dependências da Gerência Executiva no Estado de Alagoas e em suas unidades vinculadas, conforme condições, quantidade e exigências estabelecidas no edital e seus anexos.)

Inteiro teor:
Acórdão 9486/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, 143, inciso III, 235, 237, inciso VII e parágrafo único, e 250, inciso II, do RI/TCU, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la procedente, fazer a seguinte determinação e encaminhar cópia desta deliberação à Superintendência Regional Nordeste do INSS e ao representante, e arquivar os presentes autos, de acordo com o parecer da Unidade de Auditoria Especializada em Contratações: 1. Processo TC- Processo 008.822/2024-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessados: Scoltt Segurança de Valores Ltda (11.866.801/0001-50); Superintendência Regional Nordeste do INSS (29.979.036/1161-06). 1.2. Órgão/Entidade: Superintendência Regional Nordeste do INSS. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Gustavo Cesar Leal Farias (13799B/OAB-AL), representando Tigre - Vigilância Patrimonial de Alagoas Ltda. 1.7. determinar à Superintendência Regional Nordeste do INSS, com fundamento no art. 4o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, que se abstenha de prorrogar o Contrato 17/2024, decorrente do Pregão Eletrônico 53/2023, firmado com a empresa Scoltt Segurança de Valores Ltda, tendo em vista que a exigência, prevista no item 9.11.2 do edital, de autorização do Departamento de Polícia Federal para compra de arma não letal do tipo spark 2.0, para fins de habilitação no certame, não encontra guarida nos requisitos de habilitação definidos nos arts. 27 a 31 da Lei 8.666/1993 e na jurisprudência desta Corte, a exemplo do Acórdão 308/2021-TCU-Primeira Câmara , e impediu a obtenção da proposta mais vantajosa para a Administração; e que informe ao TCU as providências adotadas para o cumprimento da determinação no prazo de 30 dias.